Tribunal: TJSP
Processo: 0017010-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO ARQUIVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame (1) Abdalla Chammus Achcar interpôs agravo interno contra decisão que determinou o arquivamento da arguição de suspeição formulada contra o Desembargador Camargo Aranha Filho, alegando parcialidade. II. Questão em Discussão (1) A questão em discussão consiste em verificar se a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO ARQUIVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame (1) Abdalla Chammus Achcar interpôs agravo interno contra decisão que determinou o arquivamento da arguição de suspeição formulada contra o Desembargador Camargo Aranha Filho, alegando parcialidade. II. Questão em Discussão (1) A questão em discussão consiste em verificar se a arguição de suspeição contra o Desembargador, baseada em alegações de parcialidade, possui fundamento legal suficiente para ser acolhida. III. Razões de Decidir (1) A arguição de suspeição é incabível quando fundada em meras suposições sem demonstração das hipóteses previstas no art. 145 do Código de Processo Civil. (2) Decisões contrárias ao interesse da parte não caracterizam suspeição, sendo necessário comprovar uma das hipóteses taxativas do art. 145 do CPC para reconhecer comprometimento da imparcialidade do magistrado. IV. Dispositivo e Tese (1) Nego provimento ao agravo interno. Tese de julgamento: 1. A arguição de suspeição deve estar fundamentada em hipóteses taxativas do art. 145 do CPC. 2. Decisões desfavoráveis não constituem, por si só, motivo de suspeição. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 145. Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1783015/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T., j. 12.05.2020.